Tribunal: TJDFT
Processo: 0725379-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725379-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente foi denunciado pelos crimes dos arts. 304 e 298 do CP (doze vezes) – uso de documento falso e falsificação de documento particular, por ter juntado comprovantes de endereço e procurações firmadas por seus constituintes, supostamente falsos, em ações declaratórias de inexistência de débito. Sustenta a impetrante que referidos documentos não foram objeto de perícia grafotécnica, indeferida pelo juiz, embora pudesse demonstrar que as assinaturas nele constantes são das supostas vítimas. E essas confirmam que autorizaram o paciente a ajuizar ação judicial para retirar o nome delas de cadastros de inadimplentes, bem como enviaram documentos para o escritório dele. Diz que a conduta do paciente é atípica, vez que os alegados documentos falsos – procurações – foram disponibilizados pelos clientes para que o paciente ajuizasse ação declaratória de inexistência de débito. Não pode o advogado ser responsabilizado por ato de sua cliente. E inepta a denúncia, pois não demonstrou que o paciente tinha ciência da falsidade dos documentos e, assim, agiu com dolo de cometer os crimes. Pede, em liminar, seja suspenso o andamento da ação penal. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Não é o caso. Há indícios de que o paciente cometeu os crimes. Consta na denúncia que o paciente, advogado, entre janeiro e abril de 2017, falsificou documentos particulares (procurações e comprovantes de residência) e fez uso desses em diversas ações ajuizadas em nome das vítimas. O paciente ofereceu serviços advocatícios no site “OLX” para excluir o nome dos devedores de cadastros de inadimplentes. As vítimas remeteram, via “whatsapp”, cópias de seus documentos pessoais, e o paciente inseriu dados das vítimas e falsificou suas assinaturas em procurações que lhe conferiam poderes para receber e dar quitação em juízo. Além disso, falsificou comprovantes de endereço das vítimas para que essas não fossem intimadas e tomassem conhecimento das ações. A denúncia, que descreveu o fato com todas as suas circunstâncias, não é inepta, tanto que foi recebida. Demonstrou que o paciente agiu com dolo de cometer os crimes de falsificação e uso de documento falso. A perícia grafotécnica foi indeferida porque o juiz considerou que as provas produzidas - depoimentos de vítimas e testemunhas - demonstram que o paciente falsificou a assinatura das vítimas nas procurações usadas para ajuizar ações judiciais, bem como falsificou comprovantes de residência em nome delas. Há fortes indícios de que o paciente fez uso dos documentos falsos em ações judiciais que ajuizou, conforme declarações das vítimas na ação penal (IDs 125245703 a 125243082). Inexiste, pois, prova inequívoca da atipicidade da conduta capaz de autorizar o excepcional trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES